Tribunal: TJDFT
Processo: 0745944-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745944-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DOMINGOS AGRAVADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA DOMINGOS contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução no 0739995-43.2019.8.07.0001, movida por THALES JOSÉ DE ARAÚJO MONTEIRO, determinou a anotação de restrição de transferência do veículo de titularidade da agravante junto ao RENAJUD (ID 72999980, origem). Nas razões (ID 20616632) narra tratar, na origem, de execução de título extrajudicial objetivando o pagamento da quantia de R$ 25.305,99 (vinte e cinco mil, trezentos e cinco reais e noventa e nove centavos). Afirma ser o veículo penhorado utilizado para fins de tratamento de saúde, devendo ser aplicada, por analogia, a impenhorabilidade de bem de família e o princípio da dignidade da pessoa humana. Informa estar sua genitora em tratamento médico de câncer nos ossos em grau avançado, necessitando de cadeira de rodas para locomoção, o que torna ainda mais essencial a utilização do bem penhorado. Aduz, ainda, a necessidade de se ponderar os princípios da satisfação do crédito e da menor onerosidade, com fulcro no artigo 805, do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 20616618). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que determinou a anotação de restrição de transferência do veículo da agravante junto ao RENAJUD, nos seguintes termos: “O exequente requer a penhora de veículo em nome do executado e, como se verifica pelo documento de ID 70192551, o veículo indicado encontra-se gravado de alienação fiduciária. É cediço que a garantia real por alienação fiduciária transfere o objeto da garantia do patrimônio do devedor fiduciante para o patrimônio do credor fiduciário, ainda que temporariamente, mas ao menos enquanto não quitado o contrato principal. Assim, o veículo não pertence ao patrimônio do devedor, mas sim ao patrimônio do credor. Enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre os veículos financiados, proporcionais ao número de parcelas quitadas. Assim, cabível a penhora sobre direitos do veículo especificado. Desse modo, anote-se restrição de transferência junto ao RENAJUD, quanto ao veículo de placa PAB3708 e intime-se o credor para juntar aos autos informações a respeito do agente financeiro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da restrição. Prestadas as informações, oficie-se ao credor fiduciante para que informe quantas parcelas já foram pagas pelo executado e o respectivo saldo devedor, pois se trata de credor privilegiado sobre o bem indicado. Vindo a resposta do ofício, intime-se o credor para dizer se persiste o interesse na penhora, ocasião em que deverá informar o endereço onde poderá ser localizado o veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de levantamento da restrição. Com o endereço informado pelo exequente, expeça-se mandado de penhora sobre os direitos aquisitivos do automóvel, avaliação e intimação. Nomeio, desde já, a parte executada como fiel depositária do bem penhorado. Caso a diligência seja frutífera, aguarde-se o decurso do prazo para impugnação à penhora pelo devedor, no prazo de 15 (quinze) dias”. (grifo original) Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito, pois dos autos não se vislumbra a probabilidade de dano à parte agravante caso não se suspenda o ato hostilizado. Conforme transcrito acima, o magistrado determinou tão somente a restrição de transferência do bem, não tendo havido, até o momento, a penhora sobre os direitos aquisitivos do automóvel. Nesse contexto, não há qualquer impedimento para que a agravante utilize o veículo. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator